Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-43.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702634-43.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: PAULA JUSSYANE REIS DUARTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pela Defesa de Paula Jussyane Reis Duarte contra a sentença que condenou a ré nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça), por duas vezes, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material), nos autos da ação penal no 0702634-43.2020.8.07.0005, em curso perante o Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF (ID 42446548). Trata-se de infrações penais de menor potencial, que reclamam a incidência da Lei no 9.099/1995, cujo julgamento foi realizado no âmbito da competência de Juizado Especial Criminal, nos moldes do procedimento sumaríssimo. Com efeito, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete à Turma Recursal o julgamento da apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal. Diante do exposto, dê-se baixa à presente distribuição e redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador